Tribunal: TJSP
Processo: 9000242-70.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida e extinção da ação por ilegitimidade passiva – Cabimento – Usucapião reconhecida em ação de reintegração de posse – Forma originária de aquisição da propriedade – Perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade (art. 1.228 do Código Civil) – Inocorrência de fato gerador em relação ao titular

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida e extinção da ação por ilegitimidade passiva – Cabimento – Usucapião reconhecida em ação de reintegração de posse – Forma originária de aquisição da propriedade – Perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade (art. 1.228 do Código Civil) – Inocorrência de fato gerador em relação ao titular constante na matrícula imobiliária – Afastamento da responsabilidade do executado pelo pagamento do tributo – Inaplicabilidade do art. 34 do CTN – Precedente do STJ – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.